Tribunal: TJMT
Processo: 1022340-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022340-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUSILENI TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 695.203.301-78 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA EXTRACLASSE (1/3). LEI FEDERAL No 11.738/2008. SENTENÇA QUE JULGOU PEDIDO DIVERSO (AULAS ADICIONAIS). VÍCIO EXTRA PETITA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública do Município de Cuiabá contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por descumprimento da reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse (hora-atividade). O juízo de origem indeferiu a pretensão fundamentando a decisão na natureza eventual de "aulas adicionais" e na impossibilidade de aumento de vencimentos pelo Judiciário (Súmula Vinculante 37), temas estranhos à causa de pedir formulada pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a ocorrência de vício de congruência na sentença que, ao ignorar o pedido de adequação da jornada de trabalho regular conforme a Lei do Piso (Lei no 11.738/2008), decidiu a lide como se tratasse de pagamento de verbas eventuais (aulas adicionais) ou aumento salarial por isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da congruência ou da adstrição, insculpido nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de decidir a lide estritamente nos limites em que foi proposta, sendo vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida.

4. No caso concreto, a autora pleiteou o reconhecimento do direito à jornada extraclasse de 1/3 e a respectiva indenização pelo excesso de labor em regência de classe, enquanto a sentença fundamentou-se em premissas jurídicas aplicáveis a "aulas adicionais" e Lei Complementar Estadual, desvirtuando o objeto da lide.

5. A dissonância entre o pedido (indenização por descumprimento de jornada legal) e a prestação jurisdicional entregue (indeferimento de aumento por isonomia e aulas extras) caracteriza julgamento
extra petita
, o que constitui nulidade absoluta passível de reconhecimento de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada de ofício por vício
extra petita
, restando o recurso prejudicado, com determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Tese de julgamento:

1.

Configura julgamento
extra petita
, eivando a sentença de nulidade absoluta, a decisão que aprecia causa de pedir e pedido diversos daqueles apresentados na petição inicial, violando o princípio da congruência.

2.

Tratando-se de vício de ordem pública, a nulidade da sentença deve ser declarada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão adstrita aos limites da lide, evitando-se a supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; Lei Federal no 11.738/2008; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Turmas Recursais de Mato Grosso, N.U 1005198-44.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli; STF, Súmula Vinculante 37 (citada como fundamento equivocado da origem).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JUSILENI TEIXEIRA DE ALMEIDA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da inobservância do percentual de 1/3 (um terço) da jornada de trabalho para extraclasse (hora-atividade), conforme previsto na Lei Federal no 11.738/2008.

O juízo de origem fundamentou a decisão na premissa de que a pretensão da autora se confundiria com o pagamento de "aulas adicionais", as quais possuem natureza eventual e precária, aplicando, por conseguinte, a Lei Complementar n. 50/98 e a Súmula Vinculante 37 do STF para indeferir o pedido de reflexos salariais por entender que o Judiciário não possui função legislativa para conceder aumento de vencimentos.

A parte recorrente, em suas razões, pugna pela reforma da decisão, arguindo, em síntese, que a lide não versa sobre a concessão de aumento ou sobre "aulas adicionais" eventuais, mas sim sobre o descumprimento da composição da jornada de trabalho regular estabelecida em lei federal (Lei do Piso), que reserva 1/3 da carga horária para atividades fora da regência de classe. Sustenta que o Município, ao aplicar o percentual de 20% previsto na legislação local (LC 220/2010), descumpriu norma cogente, gerando direito à indenização pelo excesso de trabalho em sala de aula.

Contrarrazões aportou no id. 304881940.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No que se refere à questão de fundo, a análise dos autos revela vício insanável na sentença recorrida, consistente na violação ao princípio da congruência ou da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC), pelo que padece de nulidade.

O cerne da controvérsia apresentada na petição inicial reside no direito à indenização pela diferença de 13,3% da jornada de trabalho que deveria ser destinada à hora-atividade (extraclasse), em razão da aplicação, pelo Município, do percentual de 20% em detrimento do 1/3 (33,33%) fixado pela Lei Federal no 11.738/2008. Trata-se, portanto, de discussão sobre a estrutura da jornada regular do docente municipal e o ressarcimento pelo desvio dessa proporção legal.

Contudo, o magistrado de origem proferiu julgamento de natureza diversa da pretendida, fundamentando a improcedência na natureza jurídica das "aulas adicionais" firmado na legislação estadual e na impossibilidade de o Judiciário majorar vencimentos sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37).

Ocorre que a autora não pleiteou o pagamento de "aulas adicionais" (verba de natureza eventual e voluntária), mas sim o reconhecimento do labor extraordinário dentro da própria grade horária regular, face ao alegado descumprimento do limite de regência de classe em âmbito municipal.

Ao julgar pedido diverso (aulas adicionais e aumento por isonomia) do que foi formulado (indenização por descumprimento da composição da jornada legal de 1/3), a sentença incorreu em vício extra petita. O Código de Processo Civil é imperativo ao estabelecer os limites da atuação jurisdicional:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas
partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte
em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal é pacífica quanto à nulidade absoluta nesses casos, confira-se:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS. SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO DE PEDIDO DIVERSO DO FORMULADO NA INICIAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. [...] A sentença analisou o pedido como se tratasse de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, quando o objeto da lide é a base de cálculo do referido adicional e diferença de horas extras. Por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento da nulidade pode ocorrer de ofício, devendo os autos retornar ao juízo de origem para novo julgamento." (N.U 1005198-44.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli).

O reconhecimento da nulidade de ofício visa restaurar a regularidade processual e permitir que o juízo de origem aprecie os pedidos conforme formulados, evitando a supressão de instância e o cerceamento de defesa.

Neste cenário, a desconstituição da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
por julgamento extra petita, restando o Recurso Inominado
PREJUDICADO
.

Determino a remessa dos autos ao juízo de origem para que nova decisão seja proferida, observando-se estritamente os limites da lide.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o reconhecimento da nulidade e o prejuízo do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026